Tribunal: STF
Processo: HC 264549
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTS. 2º, CAPUT E §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 12.850/2013; 33, CAPUT, C/C ART. 40, III E IV, DA LEI Nº 11.343/2006; E 1º, CAPUT E §§ 1º, I E II, E 4º, DA LEI Nº 9.613/1998. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.041.042, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE BENEFICIOU CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. O art. 580 do CPP autoriza a extensão de decisão apenas quando presentes motivos não exclusivamente pessoais e identidade fáticoprocessual entre os corréus. No caso, o agravante é descrito como liderança máxima de organização criminosa, exercendo comando de dentro do sistema prisional, com atuação na coordenação do tráfico de drogas, comércio de armas e lavagem de capitais, além de histórico criminal relevante, circunstâncias de natureza pessoal que impedem o efeito extensivo. 



    3. A liberdade provisória concedida ao corréu baseou-se em juízo de proporcionalidade (baixa periculosidade e função secundária em contraste com o lapso de custódia), não havendo reconhecimento autônomo de excesso de prazo na origem. Trata-se de feito complexo, com dez réus e múltiplos delitos, em tramitação regular, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por demora excessiva. 



    4. Elementos relativos à execução penal (requisito objetivo para progressão e parecer psicossocial) não foram objeto de análise pelo Tribunal a quo, o que impede seu exame diretamente na presente oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e está preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no arts. 2º, caput e §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013; 33, caput, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/2006; e 1º, caput e §§ 1º, I e II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 10/04/24, denunciado juntamente com outros 9 corréus no âmbito da denominada “Operação Contas Abertas”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, buscando a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu I. S. M. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão ao paciente do benefício da liberdade provisória concedido a corréu, com fundamento no art. 580 do CPP, sob a alegação de que a soltura teria se fundamentado no excesso de prazo para formação da culpa, circunstância objetiva que deveria ser estendida ao paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Não há identidade de situações fáticoprocessuais entre o paciente e o corréu beneficiado com a liberdade provisória, requisito essencial para a aplicação do art. 580 do CPP. 2. Ao paciente é imputada a posição de liderança na hierarquia da organização criminosa, exercendo papel de comando, enquanto ao corréu beneficiado com a liberdade provisória foi atribuída função subalterna na estrutura criminosa. 3. A decisão que substituiu a prisão do corréu por medidas cautelares diversas fundamentouse expressamente na sua posição secundária na organização, destacando que “não foi a ele imputada função de líder da organização”. 4. A condição de líder da organização criminosa constitui circunstância de caráter eminentemente pessoal e subjetivo, que diferencia o paciente dos demais membros do grupo, representando periculosidade manifestamente superior. 5. O fundamento para a soltura do corréu não foi o reconhecimento autônomo de excesso de prazo, mas uma ponderação que levou em conta a “baixa periculosidade” do agente e sua “função secundária”, em um juízo de proporcionalidade. 6. A complexidade do feito, envolvendo dez réus patrocinados por advogados distintos, e apurando crimes de alta gravidade e intrincada execução, justifica uma instrução mais alongada, afastando a configuração de excesso de prazo. IV. DISPOSITIVO: 1. Ordem denegada.”



    Em recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa não logrou êxito, conforme ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de extensão de efeitos de decisão favorável a outro corréu e em suposto excesso de prazo.



    Narra que “no caso, não se extrai da decisão de primeiro grau que revogou a prisão preventiva do corréu Ivandro, nenhum elemento de caráter estritamente pessoal que autorize a conclusão de que os requisitos legais da custódia somente não se afigurassem presentes para dado acusado. Ao revés, constata-se que o elemento apontado foi o decurso de prazo - idêntico, por evidente, para todos os denunciados”. Entende que “independentemente de o paciente Valdeni ser apontado na denúncia ministerial como líder de ORCRIM, o excesso de prazo, ou seja, a lentidão da marcha processual, melhor dizendo, parafraseando o Juízo de primeiro grau, de que “a prisão, já que a segregação cautelar e, portanto de natureza precária e temporária, acaba por ser impactada pela necessidade de se extender o processo, não podendo o direito de liberdade do acusado ainda não condenado ser restrito indefinidamente”, é no plural, e não no singular”. Pondera que “embora a complexidade do feito seja inquestionável, e isso a Defesa jamais discordou, não há mais justificativa razoável para a manutenção da prisão do paciente, por prazo manifestamente desproporcional, circunstância que, acaso ainda mantida, configura, na prática, o indesejado cumprimento antecipado da pena”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, o paciente requer a Vossa Excelência: 



    a) seja conhecido do presente habeas corpus; 



    b) a concessão de liminar, para estender a revogação da prisão preventiva ao paciente com a consequente concessão de liberdade provisória e, caso entendido como recomendável, a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; 



    c) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a confirmação do cabimento da extensão da revogação da prisão preventiva também ao ora paciente; 



    d) subsidiariamente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício (CPP, art. 654, § 2.º);”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25) , “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 



    Assim, “a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)”. (RHC n. 7.439/SP, relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998). 



    A respeito da alegação central, o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de extensão formulado na origem, consignou (e-STJ fls. 91/93): [...]



    O Tribunal a quo, por sua vez, ao denegar a ordem de habeas corpus, teceu as seguintes considerações sobre a inexistência de similitude fático-processual e a natureza da decisão que beneficiou o corréu IVANDRO (e-STJ fls. 124/125):[...]



    Como visto, o agravante e o corréu encontram-se em posições diametralmente distintas dentro da organização criminosa investigada na denominada “Operação Contas Abertas”. 



    A denúncia descreve Valdeni Alves da Silva como líder máximo do grupo denominado “Os Abertos”, responsável por determinar operações de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de capitais, inclusive emitindo ordens de dentro do sistema prisional. 



    Sua posição hierárquica, segundo o Ministério Público, situava-se no ápice da estrutura criminosa, com atuação direta na coordenação das atividades e no controle financeiro, por intermédio de pessoas de confiança e de sua companheira. 



    Além dessa atuação delitiva enquanto recluso, há nos autos referência a um histórico criminal extenso, que inclui condenações anteriores e processos em curso por crimes de natureza grave, especialmente tráfico de drogas e associação criminosa. 



    O corréu Ivandro de Souza Maciel, por sua vez, foi beneficiado com a liberdade provisória em razão de ocupar função subalterna, não lhe sendo imputados crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, tampouco papel de comando. A decisão que concedeu o benefício foi expressa ao reconhecer sua baixa periculosidade e a menor relevância funcional na estrutura criminosa. 



    Dessa forma, há inequívoca diferença subjetiva entre ambos: enquanto o corréu se situava em posição periférica e de reduzido potencial ofensivo, o agravante é apontado como figura central e decisiva para a manutenção das atividades ilícitas. Essas circunstância subjetiva (liderança, risco de reiteração delitiva e envolvimento em crimes de elevada gravidade) constitui motivo exclusivamente pessoal, impeditivo da aplicação extensiva do benefício. 



    A defesa sustenta que a soltura do corréu teria se fundado em excesso de prazo para a formação da culpa, razão objetiva que deveria alcançar o agravante por isonomia. 



    Todavia, essa interpretação não encontra amparo nas decisões judiciais. De fato, a decisão que beneficiou Ivandro faz menção ao lapso temporal da prisão (“270 dias de segregação”), mas tal referência não se deu de modo autônomo ou como reconhecimento de constrangimento ilegal. O excesso de prazo foi apenas um dos elementos de ponderação inseridos em um contexto mais amplo, no qual o juiz avaliou a baixa periculosidade do agente e a menor relevância de seu papel na organização. Tratou-se, portanto, de um juízo de proporcionalidade, e não de uma declaração de ilegalidade objetiva. 



    Ao contrário, o juízo de origem, instado a se manifestar sobre o agravante, expressamente consignou que não há excesso de prazo diante da complexidade do feito, o qual envolve dez réus, crimes de elevada gravidade e instrução processual em andamento regular, circunstâncias que afastam qualquer alegação de demora injustificada. Assim, o excesso de prazo, no caso, não configura fundamento autônomo e objetivo, mas apenas um dos elementos de avaliação subjetiva do corréu beneficiado, não sendo, portanto, passível de extensão. 



    Diante desse cenário, não há identidade fático-processual nem subjetiva entre o agravante e o corréu. A posição de liderança exercida por Valdeni Alves da Silva, aliada ao risco de reiteração delitiva e ao envolvimento em crimes violentos e de alta complexidade, afasta a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal. O excesso de prazo alegado pela defesa não foi reconhecido como fundamento autônomo da decisão liberatória de Ivandro, servindo apenas como elemento de reforço à sua condição pessoal de menor gravidade. 



    Dessa forma, mostra-se inviável a extensão dos efeitos da decisão de soltura ao agravante, por ausência dos requisitos legais e persistência dos fundamentos que legitimam a sua custódia cautelar. [...]



    No agravo, acrescenta-se que o agravante não foi denunciado por crimes cometidos com violência ou grave ameaça e que ambos, ele e o corréu, estariam submetidos ao mesmo atraso processual, o que imporia, por isonomia, a extensão. Como visto, a distinção traçada pelas instâncias ordinárias não se apoiou nesse recorte específico, mas sim na posição hierárquica e na periculosidade inferida do papel imputado ao agravante, elementos que, por sua natureza pessoal, impedem o efeito extensivo. 



    No tocante aos argumentos relativos ao requisito objetivo para progressão de regime e ao parecer psicossocial favorável do Sistema Penitenciário Federal, além de não infirmarem os fundamentos cautelares assentados no art. 312 do CPP, não houve enfrentamento pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 124/125). 



    "Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.). 



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 25/09/2020).”



     Deveras, no que tange à pretensão de extensão dos efeitos de decisão, a Corte a quo reconheceu a “inequívoca diferença subjetiva entre ambos: enquanto o corréu se situava em posição periférica e de reduzido potencial ofensivo, o agravante é apontado como figura central e decisiva para a manutenção das atividades ilícitas. Essas circunstância subjetiva (liderança, risco de reiteração delitiva e envolvimento em crimes de elevada gravidade) constitui motivo exclusivamente pessoal, impeditivo da aplicação extensiva do benefício”.



    Portanto, ausente a identidade de situações, assim como caracterizados motivos de caráter exclusivamente pessoal como a razão para a fixação de medida mais gravosa, não há que se falar em concessão de extensão dos efeitos de situação jurídica de um acusado ao outro. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Minº Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Minº DJe de 3/5/2022)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533 Extn-terceira-AgR, Segunda Turma, Rel. Minº Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2017)



    De outro lado, em relação aos demais argumentos concernentes à custódia cautelar do acusado, não houve manifestação da Corte a quo. Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Minº Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Minº Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Minº Edson Fachinº 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Minº Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Minº Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    No que tange ao excesso de prazo, o Superior Tribunal registrou que “o juízo de origem, instado a se manifestar sobre o agravante, expressamente consignou que não há excesso de prazo diante da complexidade do feito, o qual envolve dez réus, crimes de elevada gravidade e instrução processual em andamento regular, circunstâncias que afastam qualquer alegação de demora injustificada”.



    Assim, a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Minº Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Minº Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Ademais, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Minº EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Minº Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Minº Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Minº Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõ